Tribunal: TJES
Processo: 0006942-36.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violação de domicílio; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006942-36.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RIVAEL DOS SANTOS JORGE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME
S

DE
AMEAÇA,
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA
NO
ÂMBITO DA
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. RECURSO DEFENSIVO.
ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
REDUÇÃO DA
PENA-BASE.
FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL PELO MAGISTRADO.
SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE. ACUSADO MAIOR DE 21 ANOS DE IDADE
NA DATA DO FATO.
AGRAVANTE GENÉRICA DE VIOLÊNCIA CONTRA MULHER. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

RECURSO IMPROVIDO.

1. Não procede o pedido absolutório, já que a materialidade dos delitos de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A, da Lei nº 11.340/06), ameaça (art. 147, caput, do CP) e violação de domicílio qualificado (art. 150, § 1º, do CP), ficaram comprovadas pelo boletim unificado, boletim de atendimento e pelo laudo pericial de exame em local de danos, assim como a autoria, pelo depoimento da vítima, que confirmou a ocorrência dos fatos.

2. Inviável a redução das penas-base, pois já fixadas no mínimo legal, pelo Magistrado.

3. O réu não era menor de 21 (vinte e um) anos de idade, na data dos fatos, sendo descabida a aplicação da atenuante da menoridade (art. 65, inciso I, do CP), como pretende a defesa.

4. Inexiste bis in idem no reconhecimento da agravante genérica de violência contra a mulher (art. 61, inc. II, alínea ‘f’, do CP), de modo conjunto, com outras disposições da Lei n. 11.340/06. Precedente do STJ.

5. Correta a condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral, em favor da vítima, uma vez que houve pedido expresso na denúncia. Tema Repetitivo 983, do STJ.

6. Compete ao Juízo da Execução Penal analisar o pedido de gratuidade de justiça, em razão da hipossuficiência do réu. Precedente do STJ.

7. Recurso improvido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0006942-36.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RIVAEL DOS SANTOS JORGE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RIVAEL DOS SANTOS JORGE
,
contra sentença (fls. 160/166-verso) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pelos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A, da Lei nº 11.340/06), ameaça (art. 147, caput, do CP) e violação de domicílio qualificado (art. 150, § 1º, do CP), em concurso material (art. 69, do CP), à pena detraída de 07 (sete) meses e 29 (vinte e nove) dias de detenção, em regime aberto, além de fixar dano moral em favor da vítima, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões recursais (fls. 177/182-verso), a defesa pleiteia a absolvição do réu, por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, requer a redução da pena-base, já que as balizas ‘culpabilidade’, ‘motivo’, ‘circunstâncias’ e ‘consequências’ não poderiam ser negativadas, além da desconsideração da agravante genérica de violência contra a mulher (art. 61, inc. II, alínea ‘f’, do CP), com o reconhecimento da atenuante da menoridade.

Requer, ainda, o afastamento da condenação por dano moral e a concessão da gratuidade de justiça, em razão da hipossuficiência do réu.

Quanto ao fato, narra a denúncia que, no dia 07 de agosto de 2022, no bairro Planalto Serrano, na Serra-ES, o denunciado, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, descumpriu, por duas vezes, as medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima SIMONE SARMENTO GOMES, sua ex-companheira, bem como a ameaçou de lhe causar mal injusto e grave, além de ter invadido, em horário noturno, a residência desta.

Em relação ao pedido absolutório, verifico que a materialidade dos delitos ficaram comprovadas pelo boletim unificado (fls. 14/16-verso), boletim de atendimento (fls. 16/16-verso) e pelo laudo pericial de exame em local de danos (fls. 132/139).

De igual modo, a autoria também restou caracterizada, pelo depoimento da vítima SIMONE SARMENTO GOMES (mídia de fls. 144), onde relatou que, no dia dos fatos, o acusado, descumprindo medidas protetivas, foi até a sua casa pela manhã, portando uma faca, tendo proferido ameaças. Relatou ainda que, no mesmo dia, à noite, o réu novamente, descumprindo medidas protetivas, invadiu a sua residência, quebrando o portão e a porta de entrada.

Por sua vez, a informante BRENA SARMENTO (mídia de fls. 144), filha da vítima, relatou que presenciou os fatos, afirmando que o acusado foi até a casa de sua mãe, por duas vezes, sendo que de manhã proferiu ameças de que iria matá-la e, de noite, arrombou o portão e invadiu a residência, quando chamaram a guarnição policial.

Nesse ponto, importante consignar que é pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, como já sedimentado pelo STJ, no Agravo Regimental no AREsp n. 2.262.678/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

Feitas essas considerações, não há dúvida de que o acusado praticou os crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A, da Lei nº 11.340/06), ameaça (art. 147, caput, do CP) e violação de domicílio qualificado (art. 150, § 1º, do CP), existindo provas da materialidade e da autoria, em seu desfavor, o que impõe a manutenção da condenação.

Indo adiante, vislumbro que a defesa, na primeira fase dosimétrica, pretende a fixação da pena-base, no mínimo legal, já que os vetores “culpabilidade’, ‘motivo’, ‘circunstâncias’ e ‘consequências’ não poderiam ser negativados

Todavia, percebo que, na sentença, o Magistrado fixou as penas-base, para o três crimes, no mínimo legal, portanto, o pleito já foi atendido.

Na segunda fase dosimétrica, a defesa requer o reconhecimento da atenuante da menoridade (art. 65, inciso I, do CP), no entanto, o registro civil (fls. 38) aponta que o acusado nasceu em 21/09/1972, portanto, na data do fato, ocorrido em 07/08/2022, não era menor de 21 (vinte e um) anos de idade.

Ainda na fase intermediária, a defesa pleiteia que seja desconsiderada a agravante genérica de violência contra a mulher (art. 61, inc. II, alínea ‘f’, do CP), aplicada nos crimes de ameaça e violação de domicílio.

Sobre o tema, registro que o STJ possui entendimento de que inexiste bis in idem na aplicação da aludida agravante, de modo conjunto, com outras disposições da Lei n. 11.340/06, como já decidido no Agravo Regimental no HC n. 597.438/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 2/12/2020.

Prosseguindo, quanto ao pedido de afastamento da condenação por dano moral, verifico que houve pedido expresso na denúncia, a permitir a condenação imposta.

Ademais, o STJ possui precedente firmado, em sede de recurso repetitivo (Tema 983), onde assevera que
“
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”
(REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018.)

Por fim, quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, em razão da hipossuficiência do réu, o STJ possui entendimento de que compete ao Juízo da Execução Penal a sua análise. (AgRg no AREsp n. 2.030.440/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.)

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 4877363),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. relator para negar provimento ao recurso.